Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO VETERINÁRIO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. MORTE EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FIRMADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito em razão da complexidade da causa (necessidade de produção de prova pericial).
2. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que não há complexidade na causa, que há laudo técnico nos autos e que as demais provas comprovam os fatos alegados. Contrarrazões apresentadas.
3. No âmbito dos juizados especiais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação (art. 2o da Lei 9.099/95).
4. A parte recorrente fundamenta a desnecessidade de perícia técnica com fundamento no suposto laudo médico acostado aos autos, de ID 28936423. Contudo, tal documento não é laudo médico e não pode servir de perícia técnica, sendo apenas uma opinião sobre os exames da cadela pertencente à autora. Os demais documentos também não suprem a ausência da perícia técnica.
5. Desse modo, correta a sentença que reconheceu a incompetência por complexidade da causa, pois a solução da causa depende de conhecimentos técnicos específicos, a fim de aferir se houve erro da parte ré que dê à autora direito de receber a indenização pleiteada (Lei no 9.099/95, art. 51, II).
6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.